Tribunal: STF
Processo: STP 925
Classe: STP
Órgão julgador: ROSA WEBER (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Ementa



    Suspensão de tutela provisória. Fornecimento de medicamento de alto custo. Medicamento Brentuximabe Vedotina (Adcetris ®). Tratamento de Linfoma de Hodgkin Clássico – Estadiamento III.A. Fármaco registrado na Anvisa e recomendado pela Conitec. Responsabilidade solidária dos entes federados. RE 855.178-RG (Tema 793). Necessidade de demonstração inequívoca de lesão aos bens jurídicos protegidos pela legislação de regência. Inviabilidade de qualquer presunção nessa seara. Direito à saúde. Ausência de potencial lesivo. Suspensão denegada.



    1. A via eleita consubstancia meio processual autônomo à disposição, exclusiva, segundo as normas de regência, das pessoas jurídicas de direito público e do Ministério Público, para buscar a sustação com objetivo de salvaguardar o interesse público primário, nas causas contra o Poder Público e seus agentes, de decisões judiciais que potencialmente provoquem grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. 



    2. Consta dos documentos juntados que o medicamento foi registrado na Anvisa e incluído no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Ministério da Saúde e recomendado pela Conitec para a situação clínica do paciente.



    3. Constitui ônus indeclinável do autor, ante a natureza excepcionalíssima do incidente de contracautela, a demonstração – que jamais se presume – da efetiva potencialidade lesiva da decisão impugnada. Insuficiente, para esse efeito, a mera alegação superficial e genérica, desacompanhada de prova inequívoca de que o ato decisório que se pretende suspender provoca grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.



    4. Suspensão denegada.